Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729312-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OTAVIO ANTONIO DE PINHO FILHO, AUTO CUTRIM DOS ANJOS, MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MARIA LUCIMAR ARAUJO, MOACYR GAVA JUNIOR, HERDEIROS DE MOACYR GAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão da matéria discutida no Agravo de Instrumento, tendo em vista que a suspensão em razão do julgamento de outra causa foi determinada por meio de decisões pretéritas. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora